Tribunal: TJBA
Processo: 8086238-28.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-20
Data de publicação: 2026-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8086238-28.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JUCILENE DE ARAUJO SANTOS Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA, NATHANAEL PEREIRA DOS SANTOS APELADO: FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A Advogado(s):ALAN DE OLIVEIRA SILVA SHILINKERT, LUCIANO DA SILVA BURATTO ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NATUREZA RESTRITIVA DO REGISTRO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. EXCLUSÃO DO APONTAMENTO. DANO MORAL AFASTADO. PREEXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES LEGÍTIMAS E NÃO IMPUGNADAS. SÚMULA 385/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos de exclusão de registro lançado no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central e de condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. A autora sustenta ausência de notificação prévia acerca da inscrição, alegando que teve crédito negado em razão do apontamento, e requer a reforma integral da sentença para determinar a exclusão definitiva do registro e a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o SCR/SISBACEN possui natureza restritiva de crédito, atraindo a incidência do dever de notificação prévia ao consumidor; e (ii) estabelecer se a ausência de comunicação prévia gera dano moral indenizável, especialmente diante da existência de múltiplas inscrições legítimas anteriores em nome da consumidora. III. Razões de decidir 3. O Sistema de Informações de Crédito (SCR), embora instituído com finalidade de supervisão bancária, é utilizado pelas instituições financeiras como instrumento relevante de análise de risco, produzindo efeitos concretos na esfera creditícia do consumidor e assumindo natureza assemelhada à dos cadastros restritivos de crédito. 4. O artigo 43, § 2º, do CDC, e o artigo 13, da Resolução CMN nº 5.037/2022, impõem à instituição financeira o dever de notificar previamente o consumidor acerca da inscrição de seus dados no SCR, bem como de manter a respectiva prova pelo prazo legal. 5. A instituição financeira não comprova a realização de notificação prévia e individualizada, limitando-se a invocar cláusula contratual genérica de autorização para envio de dados ao Banco Central, o que não supre a exigência legal de comunicação específica sobre o ato concreto da inscrição, configurando irregularidade. 6. A ausência de notificação autoriza o cancelamento do registro irregular, nos termos da parte final da Súmula 385 do STJ, que ressalva o direito à exclusão da anotação indevida. 7. A presunção de dano moral decorrente de inscrição irregular não prevalece quando demonstrada a existência de múltiplas inscrições legítimas e não impugnadas em nome da consumidora, inclusive anteriores e promovidas pela própria instituição financeira em outros cadastros restritivos. 8. A aplicação da Súmula 385 do STJ afasta o dever de indenizar, quando preexistente legítima inscrição, por inexistir nexo causal entre o registro irregular no SCR e o alegado abalo moral, já que a situação creditícia da autora se encontrava previamente comprometida. 9. Impõe-se, assim, a reforma parcial da sentença, para determinar a exclusão do registro no SCR, mantendo-se a improcedência do pedido indenizatório, com reconhecimento de sucumbência recíproca. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar parcialmente a sentença e determinar a exclusão da anotação lançada no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, rejeitando-se o pedido de indenização por danos morais, com reconhecimento de sucumbência recíproca. Tese de julgamento: 1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR/SISBACEN) possui natureza assemelhada aos cadastros restritivos de crédito, exigindo notificação prévia do consumidor acerca da inscrição. 2. A ausência de notificação prévia torna irregular o registro e autoriza sua exclusão. 3. Não há dano moral indenizável quando preexistirem inscrições legítimas e não impugnadas em nome do consumidor, aplicando-se a Súmula 385 do STJ também às anotações no SCR. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII, 43, § 2º, e 51, I; CPC, arts. 86, 373, II, 85, § 14, e 98, § 3º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13 e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 385; STJ, REsp 1.061.134/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 01/04/2009; STJ, AgInt no AREsp 2.648.501/RJ, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T4, DJe 03/10/2024; TJ-BA, Apelação nº 8043518-46.2024.8.05.0001, Rel. Desa. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, j. 06/08/2025; TJ-BA, Apelação nº 8084856-34.2023.8.05.0001, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 29/01/2025; TJ-BA, Apelação nº 8005278-76.2023.8.05.0080, Rel. Des. Nivaldo dos Santos Aquino, j. 18/09/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8086238-28.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelante JUCILENE DE ARAUJO SANTOS e como Apelada FORTBRASIL ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Apelação, nos termos do voto do Rrelator. PRESIDENTE José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA JR03